Tribunal: TJDFT
Processo: 0721610-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROBABILIDADE DE DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. ERRO NA AVALIAÇÃO. NÃO COMPROVADO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS.

1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, posto que a agravante não trouxe elementos capazes de demonstrar erro no laudo de avaliação do imóvel, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno conhecido não provido.

2. Verifica-se que a avaliação judicial foi feita de acordo com o disposto no artigo 872 do Código de Processo Civil, não havendo nenhuma ilegalidade no ato praticado.

3. Não evidenciado qualquer equívoco ou incoerência no laudo elaborado pelo perito judicial, inexistem razões para realização de nova avaliação do imóvel.

4. A mera discordância do valor apontado no laudo não é suficiente para desconstituir o trabalho realizado pelo expert e determinar a realização de nova avaliação do imóvel.

5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.